Tribunal: TJSP
Processo: 1001054-14.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Embargos de terceiro - verba honorária - princípio da causalidade - resistência à pretensão dos embargantes - honorários sucumbenciais carreados à embargada - tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça para os fins do art. 1040 do Código de Processo Civil - arbitramento dos honorários sucumbenciais com base no art. 85, §2o do Código de Processo Civil – sentença mantida - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000159081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001054-14.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIGA
FOMENTO MERCANTIL FACTORING EIRELI, são apelados ANTONIO CARLOS
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e SILMAR APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37626
Apelação no 1001054-14.2019
Apelante: Siga Fomento Mercantil Factoring Eirelli
Apelado: Antonio Carlos da Silva e outro
Embargos de terceiro - verba honorária - princípio da
causalidade - resistência à pretensão dos embargantes -
honorários sucumbenciais carreados à embargada - tese
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça para os fins do art.
1040 do Código de Processo Civil - arbitramento dos
honorários sucumbenciais com base no art. 85, §2o do Código
de Processo Civil sentença mantida - recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de embargos de terceiro opostos por ANTÔNIO
CARLOS DA SILVA e SILMARA APARECIDA DA SILVA à execução
intentada por SIGA FOMENTO MERCANTIL FACTORING EIRELI.
Ao relatório de fls. 77, acrescenta-se que os embargos foram julgados
procedentes. Apelou a embargada sustentando ser indevida a sua
condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, uma vez que não
apresentou oposição aos embargos, pugnando, subsidiariamente, pela
redução da aludida verba. Com contrarrazões, subiram os autos ao
Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que o Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula no 303, segundo a qual, “em embargos de terceiro, quem
deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários
advocatícios”.
Ainda, no julgamento do REsp no 1.452.840/SP, o Superior
Tribunal de Justiça fixou o entendimento, para os fins do art. 1040 do
CPC/2015, no sentido de que, “nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi
acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários
advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade,
responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão
suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois
de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na
impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo
domínio foi transferido para terceiro”, obtemperando, assim, o
entendimento outrora consagrado na Súmula no 303 do STJ, adotado por
esta Relatoria.
Na espécie, do teor da contestação de fls. 58/72 extrai-se que
o embargado opôs resistência à pretensão dos embargantes, uma vez que
aduziu em defesa a falta de interesse de agir, a inexistência de tentativa de
penhora do imóvel e a intempestividade dos embargos, argumentos que
restaram rechaçados pela r. sentença.
Não obstante não tenha se oposto precisamente ao direito de
propriedade dos recorridos, evidente que a embargada pretendia o não
acolhimento dos embargos de terceiro, o que resultaria na manutenção da
“Av. 8” da matrícula do imóvel, acarretando em ameaça de constrição e,
por consequência, embaraços à livre disposição do bem.
A esse passo, configurada a constrição, restou observado,
acertadamente, o entendimento firmado pelo STJ no mencionado recurso
especial representativo de controvérsia repetitiva.
Quanto ao valor fixado a título de verba honorária
sucumbencial, tem-se que o MM. Juízo “a quo” aplicou o percentual
mínimo previsto no art. 85, §2o da lei de rito, incidente sobre o valor
atualizado da causa, com valor histórico de R$ 256.157,00 em janeiro de
2019 (fls. 03).
Todavia, a despeito de tal quantia possa parecer ser
exorbitante, o trabalho realizado com esmero pelo patrono dos
embargantes justificou o ganho econômico deles, de sorte a ser mantidos o
critério e o arbitramento de Primeiro Grau.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator